Tribunal: TJDFT
Processo: 0700735-19.2025.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Reparação material e moral. Ofensa ao dever de informação ao consumidor relativamente a cláusulas limitativas de direitos. Desvantagem exagerada do consumidor. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de indenização material e moral ajuizada pela parte consumidora em desfavor da ré, ora recorrente, em que pretende a reparação por danos materiais, em decorrência de retenção “indevida” de 30% do valor da indenização devida em virtude do roubo do veículo protegido por parte da requerida, sob o fundamento de que o bem seria oriundo de leilão. Pretende o autor, também, reparação por danos morais.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a ré a indenizar o autor pelo valor da tabela FIPE na data do sinistro, sem a penalidade pelo fato do bem ser oriundo de leilão, descontando-se apenas a cota de participação e a multa de fidelidade. Inconformada, a ré interpôs recurso inominado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é devido ou não o pagamento da indenização pelo roubo do automóvel com o abatimento na proporção de 30%, em virtude do ser bem oriundo de leilão.
III. Razões de decidir
4. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, uma vez que a associação que oferta proteção veicular é fornecedora de serviço (Precedentes do TJDFT: 2a Turma Cível, acórdão 1280718, DJE: 1/10/2020). Assim, o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos de receber todas as informações referentes aos serviços contratados, de forma clara e precisa, e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da fornecedora de serviço (art. 14 - teoria do risco do negócio).
5. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.
6. A análise do conjunto probatório revela o acerto do magistrado de origem, uma vez que restou evidenciada a inobservância do dever de informação ao consumidor acerca da cláusula que restringia o valor da indenização a ser paga em caso de roubo de veículo oriundo de leilão. Apesar do esforço argumentativo da defesa, não há documentos nos autos que comprovem tenha o autor sido cientificado adequadamente de que o automóvel já tinha sido objeto de leilão.
7. Veja-se que da “Proposta de inclusão à associação” (ID Num. 73327484 - Pág. 6) não consta nenhuma informação sobre isso. Apenas no documento de ID Num. 73327500 (juntado pela ré em sua contestação e emitido em data posterior à contratação) consta a notícia do leilão.
8. Não há, sequer, prova de realização de vistoria do veículo, para fins de adesão ao Programa de Socorro Mútuo da requerida, como prevê a cláusula 2.1 do regulamento – ID Num. 73327501 - Pág. 4.
9. É digno de nota que na “Proposta de inclusão à associação” (ID Num. 73327484 - Pág. 6) o parâmetro estabelecido para apuração do valor da cota de participação do associado teria como base de cálculo o valor do veículo na tabela FIPE, sem qualquer distinção (sobre ser o bem oriundo de leilão ou não), o que caracterizaria desvantagem exagerada ao consumidor, já que para receber a indenização correspondente à eventual sinistro existiria a aludida distinção (retenção de 30% da quantia indenizatória. Significa dizer que os efeitos da eventual “depreciação” do veículo incidiriam tão somente sobre o consumidor, o que evidencia cláusula que coloca o consumidor em desvantagem exagerada (CDC, art. 51, §1o, III).
10. Nesse cenário de falha na prestação do serviço (ofensa ao dever de informação e desvantagem exagerada ao consumidor), tem-se por impositiva a obrigação de reparar os danos materiais, motivo pelo qual merece ser mantida a sentença.
IV. Dispositivo
11. Recurso desprovido.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, 14 e 51, §1o, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AP 0727593-27.2019.8.07.0001, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 02.09.2020.